Tribunal: TJSP
Processo: 1001079-36.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Prova pericial impossível em razão de desfazimento dos aparelhos danificados – Matéria de fato bem demonstrada por meio de documentos – Preliminar afastada.
PETIÇÃO INICIAIL – Inépcia – Inocorrência – Petição acompanhada de todos os documentos essenciais, particularmente comprovante de pagamento de indenização securitária – Sub-rogação da seguradora

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Prova pericial impossível em razão de desfazimento dos aparelhos danificados – Matéria de fato bem demonstrada por meio de documentos – Preliminar afastada.
PETIÇÃO INICIAIL – Inépcia – Inocorrência – Petição acompanhada de todos os documentos essenciais, particularmente comprovante de pagamento de indenização securitária – Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados demonstrada.
DECADÊNCIA – Ação regressiva fundada em falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica – Pretensão indenizatória que não se sujeita ao prazo decadencial, mas sim à prescrição – Inteligência dos arts. 26 e 27 do CDC e inciso V do § 3o do art. 206 do Cód. Civil – Preliminar afastada.
SEGURO DE DANO – Prestação de serviços – Falha no fornecimento de energia elétrica – Responsabilidade objetiva - Demonstração do prejuízo e nexo causal - Ausência de prova de que o dano decorreu diretamente de descarga atmosférica ou em razão de falha em instalações internas – Força maior não configurada – Sub-rogação da seguradora – Indenização devida – Sentença mantida – Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000128936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001079-36.2019.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria
de votos, em julgamento estendido, nos termos do art. 942 e § 1o do novo CPC,
negaram provimento ao recurso, vencida a 3a Juiza, que declara", de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, SERGIO GOMES E JOSÉ WAGNER DE
OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41129
APEL No: 1001079-36.2019.8.26.0291
COMARCA: Jaboticabal 3a VC
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APDA. : ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Prova pericial
impossível
em
razão
de
desfazimento
dos
aparelhos
danificados Matéria de fato bem demonstrada por meio de
documentos Preliminar afastada.
PETIÇÃO INICIAIL
Inépcia Inocorrência Petição acompanhada de todos os documentos essenciais,
particularmente comprovante de pagamento de indenização
securitária
Sub-rogação da seguradora nos direitos dos
segurados demonstrada.
DECADÊNCIA
Ação regressiva fundada em falha na
prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica
Pretensão indenizatória que não se sujeita ao prazo
decadencial, mas sim à prescrição Inteligência dos arts. 26 e
27 do CDC e inciso V do § 3o do art. 206 do Cód. Civil
Preliminar afastada.
SEGURO DE DANO Prestação de serviços Falha no
fornecimento de energia elétrica Responsabilidade objetiva -
Demonstração do prejuízo e nexo causal - Ausência de prova
de que o dano decorreu diretamente de descarga atmosférica ou
em razão de falha em instalações internas Força maior não
configurada Sub-rogação da seguradora Indenização devida
Sentença mantida Apelação improvida.
Apelação tirada contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Carlos Eduardo Montes Netto que julgou procedente ação dita “regressiva
de ressarcimento de danos” relativa à indenização por descarga elétrica; os honorários
de advogado foram arbitrados em 15% do valor da condenação.
Sustenta a apelante ré que a r. sentença é nula por cerceamento de
defesa, uma vez que pretendia a produção de prova testemunhal para esclarecimento das
condições dos aparelhos e das instalações internas, que não houve prévio pedido
administrativo, que a petição inicial é inepta, já que não está acompanhada de
comprovantes de pagamento, que não pode ser responsabilizada, pois os laudos são
unilaterais e não se demonstrou o nexo de causalidade, sem contar que não pode
responder por falha nas instalações internas.
A apelada autora, em resposta, bate-se pela manutenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decidido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Em absoluto se pode falar em nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, que não ocorreu.
A matéria a enfrentar era apenas de direito, na medida em que
eventual prova testemunhal de nada serviria para verificação das condições dos
aparelhos danificados e das instalações internas.
Tem-se, ademais, que a apelante ré não indicou nenhuma
inconsistência naqueles laudos elaborados por terceiros e juntados com a petição inicial
que, em princípio, são idôneos.
Assim, nada impedia o pronto julgamento
aliás, tudo
recomendava.
Andou bem, pois, o MM. Juiz ao julgar prontamente, tendo em
vista o disposto no art. 355 do Cód. de Proc. Civil.
Ora, exatamente como neste caso concreto, “presentes as
condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz e não
mera faculdade, assim proceder” (STJ-REsp 2.832, RSTJ 102/500, RT 782/302, cfe.
NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 43a ed., pág. 448, nota no 1 àquele art.
330), isto é, “o preceito é cogente” (RT 621/166, IDEM, ibidem).
Nulidade nenhuma, pois.
No mais, tampouco tem razão, registrado que necessidade
nenhuma há de esgotamento da via administrativa para ajuizamento desta ação.
De inépcia da petição inicial não há falar, uma vez que a apelada
autora juntou aos autos dados da indenização paga aos segurados, documentos
suficientes para demonstrar sua sub-rogação em seus direitos (fls. 42 e 61).
A alegação de decadência tampouco se sustenta, já que não se
trata de pretensão fundada em vício do serviço, mas sim pedido indenizatório, com o
que o prazo é prescricional de três anos, conforme o disposto no inciso V do § 3o do art.
206 do Cód. Civil, o qual não havia transcorrido na data de ajuizamento (evento em
abril de 2017 e ajuizamento em 11.03.2019).
Prosseguindo, tem-se que a discussão acerca da incidência ou não
do CDC é irrelevante, uma vez que o pedido se funda naquela responsabilidade objetiva
do prestador de serviços públicos prevista no § 6o do art. 37 da Constituição Federal.
A verdade é que a apelada autora trouxe aos autos demonstração
não só da referida indenização paga ao segurado como também dos danos causados por
falha no fornecimento de energia elétrica pela ré.
Com efeito, de acordo com os laudos técnicos, houve
“sobretensão” e “descarga elétrica” na rede, sem notícia de quedas de raios diretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos estabelecimentos (fls. 37 e 52).
Tem-se, então, quadro que indica que não houve evento de força
maior a romper o nexo de causalidade, mas sim falha na prestação de serviços pela ré,
que não foi capaz de impedir que fato corriqueiro oscilação de energia na rede em
razão de tempestade em local tropical causasse danos a bens da segurada.
Por outro lado, não é demais lembrar que cabia à ré o ônus de
provar “fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (inciso II do
art. 373 do Cód. de Proc. Civil), do que não cuidou, deixando de apresentar qualquer
documento que indicasse minimamente a regularidade dos serviços prestados ou, mais
ainda, que os danos se deram por culpa exclusiva do tomador de serviços, vale dizer, de
falha nas instalações internas, a tanto não equivalendo alegações vagas,
desacompanhadas de qualquer indicativo concreto.
Em verdade, em sua contestação não se vê nenhuma impugnação
específica ao pedido, mas apenas alegações genéricas acerca dos limites de sua
responsabilidade em tese, sem contar que não trouxe nenhum documento que indicasse
a condição da prestação de serviços no local no momento indicado.
Assim, deve responder pelos prejuízos suportados pelos
segurados e indenizados pela autora.
Feitas essas considerações, mantem-se, no mais, a r. sentença
tanto pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C. Tribunal
de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados; tendo em vista este recurso, majoram-
se os honorários de advogado para 20% do valor da condenação, conforme o disposto
nos §§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13625
Apelação Cível no 1001079-36.2019.8.26.0291
Comarca: Jaboticabal
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE no 13625
Adoto o Relatório do i. Desembargador Relator, Dr. JOSÉ
TARCISO BERALDO, mas com o devido respeito, ouso divergir do fundamento
exarado na prolação do voto 41129 o que faço em razão das considerações a seguir
aduzidas.
Inicialmente ressalto que esta C. Câmara tem posicionamento
firmado a respeito do assunto. Todavia conforme venho reiteradamente decidindo, na
qualidade de relatora, em diversos processos da mesma natureza, respeitando o
entendimento majoritário da Turma Julgadora, lanço minha divergência pelos
fundamentos a seguir deduzidos.
Colhe-se dos autos, que ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA promoveu em face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
S/A, ação regressiva de reparação de danos, para ser ressarcida pelo importe
desembolsado no valor de R$6.016,06.
Alega distúrbios elétricos, provenientes da rede de
distribuição, que danificaram os aparelhos dos segurados Cássio Aparecido Rezende e
Janete Apparecida Desidério. Relata que os segurados solicitaram indenização, em
razão das oscilações de energia elétrica, conforme narra a inicial.
Apólice (fls.34/35, 48/49).
Documentos pessoais (fls.36, 50). Laudo técnico (fls.37/41,
51/56). Relação de bens sinistrados (fls. 41, 60). Relatório de regulação (fls. 57/59).
Comprovante de pagamento (fls. 42, 61). Notificação extrajudicial (fls.43/44, 62/63).
Extrato ANEEL (fls.47, 66).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esta é a síntese do necessário.
Compulsando atentamente os autos, denota-se que a autora
deixou de cumprir com a incumbência de comprovar os fatos alegados, segundo dispõe
o art. 373, I do CPC.
Quanto a alegada ausência de reclamação administrativa,
modificando entendimento anterior, é imperioso considerar prescindível para o
exercício da pretensão regressiva, neste caso, o prévio pedido na esfera administrativa.
Isto porque, na presente hipótese, repita-se, não se pode
obstar o exercício legítimo do direito de ação, previsto constitucionalmente, em virtude
de comando emanado por norma infralegal, oriunda de Autarquia integrante da
Administração Pública indireta. Daí ser inaplicável, in casu, o art. 204, da Resolução
414/2010, da ANEEL.
Sobre o tema, vide o julgado proferido nos autos da
Apelação Cível no 1121840-63.2014.8.26.0100, Rel. Des. Azuma Nishi, 25o Câmara de
Direito Privado, julgado em 18/08/2016:
“APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Seguro residencial.
Queima de equipamentos em razão de oscilação na tensão
de energia elétrica. Sub-rogação da seguradora nos
direitos do segurado, em razão do pagamento de
indenização. Art. 786 do CC. Inversão do ônus da prova.
Cabimento. Ré que não se desincumbiu de demonstrar a
normalidade da tensão fornecida na data do sinistro.
Ausência de caso fortuito ou força maior. Descargas
atmosféricas que são previsíveis, cujos danos deveriam
ser evitados com o uso de tecnologia adequada.
Desnecessidade de pedido administrativo. Art. 204 da
Resolução N.o 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao
direito
de ação,
constitucionalmente
previsto.
RECURSO PROVIDO.”
Tratando-se a ré de empresa concessionária prestadora de
serviço público de fornecimento de Energia Elétrica, a matéria é regida, basicamente,
pelo artigo 37, §6o, da CF, que dispõe: “As pessoas jurídicas de Direito Público e as de
Direito Privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Assim, sempre que o agente do Estado tiver contribuído de
algum modo para a prática do ato danoso, responde o Estado pela obrigação
indenizatória e caberia à ré comprovar a ocorrência da culpa concorrente ou mesmo
exclusiva da vítima, pois lhe pertence o ônus de provar os fatos excludentes de sua
responsabilidade.
Como cediço, a Responsabilidade do Estado independe da
prova de culpa, bastando que se demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o dano.
Pois bem.
Não se nega a aplicação ao caso, dos ditames do Código
de Defesa do Consumidor, eis que a seguradora atua como sub-rogada dos seus clientes,
que ressarciu por conta dos danos aos seus aparelhos domésticos, “danificados”,
supostamente em decorrência de oscilações no fornecimento de energia.
Ocorre que, o regime consumerista, que traz em seu bojo a
regra da inversão do ônus da prova, não pode ser cegamente aplicado, a despeito de
conceitos mais amplos, inclusive constitucionais, como a ampla defesa e o
contraditório.
Tal premissa leva à conclusão de que as provas produzidas
pela seguradora, entidade privada, entre os quais, os laudos dos equipamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danificados, são de cunho eminentemente unilateral. Assim, tais documentos,
juntados com a exordial, não se prestam a fundamentar o édito condenatório,
isoladamente, pois não houve oportunidade fática para o exercício do contraditório.
De mais a mais embora exista a prova que os aparelhos
instalados na residência da segurada, não há comprovação de aquisição pelos
segurados, dos referidos aparelhos danificados, e a justificação dada pela
segurada, não se sustenta.
E tal ocorre, porque os aparelhos supostamente
danificados não ficaram na posse da autora, impossibilitando que um perito oficial e a
própria ré procedessem ao exame dos mesmos, a fim de investigar a causa dos supostos
danos, pois, ante a falta dos aparelhos, sequer é possível relacionar o rol da relação de
bens sinistrados com o objeto da suposta indenização.
De mais a mais, diante do caso concreto, não se pode
exigir da ré que produza prova negativa, sob o manto da inversão do ônus da prova,
quando sequer seria possível fazê-lo, ante a impossibilidade fática de proceder ao exame
dos aparelhos supostamente danificados.
Deste modo, ainda que se fale em responsabilidade
objetiva da empresa concessionária de serviço público, há que se levar em consideração
que o nexo causal (elemento imprescindível até na responsabilização objetiva), não
comprovado a contento e uma vez afastado, infirma a responsabilização administrativa
do ente da Administração Pública Indireta, não se aplicando, in casu, a teoria do risco
administrativo (art. 37, § 6°, da CF).
O nexo causal foi excluído pela própria seguradora, ao
deixar de coligir, nos autos, elementos capazes de confirmar a relação jurídica, entre o
dano e a suposta oscilação, no fornecimento de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o tema:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS. Sentença que julgou o pedido inicial procedente.
PRELIMINAR. Afastada. Comprovação do pagamento de
indenização pela demandante ao segurado. APELO DA
REQUERIDA. Responsabilidade objetiva da empresa
concessionária de serviço público, nos termos do artigo
37, §6o, da Constituição Federal. Produção unilateral dos
documentos carreados para a comprovação da causa das
avarias, sem sujeição ao contraditório, o que afasta o
nexo de causalidade entre a propalada falha na prestação
de serviços e os danos causados. Porque a requerente não
se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato
constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, de rigor julgar
improcedente o pedido. Preliminar rejeitada, recurso
provido para julgar improcedente o pedido, invertendo-se
os
ônus
sucumbenciais.”
(TJSP
-
Apelação
no
1008889-50.2015.8.26.0114
27a Câmara de Direito
Privado Rel. Des. Marcos Gozzo j. 27/11/2018).
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à
requerente. APELO DA AUTORA. Responsabilidade
objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37,
§6o, da Constituição Federal. Decisão de improcedência
do pedido em primeiro grau. Alegação da demandante de
que os bens do segurado foram avariados em decorrência
de distúrbio elétrico proveniente da rede de distribuição
administrada pela ré. Documentos carreados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrente que, além de produzidos unilateralmente,
sequer trazem a descrição minuciosa dos danos, sendo
incapazes de demonstrar o nexo de causalidade entre a
falha na prestação de serviços da demandada e as avarias
mencionadas. Ainda que assim não fosse, acurada análise
dos autos da qual se dessume que inexiste certeza acerca
do pagamento de indenização ao condomínio segurado,
este não demonstrado pelo documento de fls. 46, por se
tratar de mera tela de sistema interno da apelante,
tampouco por aqueloutro de fls. 145, eis que não
consubstancia recibo do beneficiário ou comprovante
idôneo de transação bancária, não se justificando, pois, a
pretendida sub-rogação. Porque a requerente não se
desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato
constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, de rigor a
manutenção do decreto de improcedência da demanda.
Sentença preservada. Recurso improvido.” (TJSP -
Apelação no 1027072-98.2017.8.26.0114 27a Câmara de
Direito Privado
Rel. Des. Marcos Gozzo
j.
27/11/2018).
Por fim, insta ressaltar que a ANELL AGÊNCIA
NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA dispõe em sua página eletrônica, as
providências que devem ser adotadas, em caso de solicitação de ressarcimento de danos
em equipamentos, decorrentes de oscilação de tensão ou o restabelecimento da energia
após uma interrupção, principalmente quanto a necessidade de que a empresa que for
elaborar o laudo seja credenciada.
Assim, consta no site da ANEEL: “A solicitação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressarcimento pode ser realizada por telefone, nos postos de atendimento presencial,
via internet ou por outros canais de comunicação oferecidos pela distribuidora. A
distribuidora analisará os casos de queima de equipamentos instalados em unidades
consumidoras atendidas em baixa tensão, como residências, lojas, escritórios e
outros... O consumidor tem até noventa dias, a contar da data provável da ocorrência
da queima do equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora. A partir
dessa solicitação, a distribuidora tem até dez dias corridos para verificar o
equipamento danificado. Essa verificação pode ser realizada na unidade consumidora,
numa oficina autorizada pela distribuidora para onde o consumidor deve levar o
equipamento ou, ainda, na própria distribuidora, quando ela mesma retira o
equipamento para análise.”.
Merece destaque que, os aludidos laudos, anexados aos
autos, pela parte autora, não tem qualquer valor probatório, eis que tratam de
documentos, elaborados unilateralmente, sem a devida comprovação técnica.

Em face do quadro apresentado, minha divergência é
pela total improcedência da ação, com a inversão de pagamento das custas processuais
e verba honorária.
Ao exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
3a Desembargadora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE TARCISO BERALDO
FEA3F36
5
11
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
FF2C0B7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001079-36.2019.8.26.0291 e o código de confirmação da tabela acima.